Tribunal: TJMT
Processo: 1008635-17.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008635-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIRLEI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 008.805.211-71 (APELANTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVISO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXISTÊNCIA DE ATOS ÚTEIS NO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SIRLEI BATISTA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de abandono da causa e ausência de manifestação da parte autora. A recorrente sustenta que a paralisação não decorreu de sua inércia, mas sim de interpretação equivocada do andamento processual, tendo havido atos processuais relevantes, como a habilitação da ré e a citação válida da seguradora denunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa por parte da autora a justificar a extinção sem julgamento de mérito; (ii) analisar se foi realizada a intimação pessoal da parte autora, condição necessária para a extinção do processo com base no art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono somente é válida se houver prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

4. A existência de atos úteis no processo, como a habilitação da ré Águas Cuiabá S.A. e a citação válida da seguradora denunciada AIG Seguros Brasil S.A., afasta a configuração de abandono processual.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a extinção por abandono exige não apenas a ausência de movimentação processual imputável à parte, mas também a intimação pessoal e, quando já angularizada a relação processual, a provocação da parte ré, conforme o art. 485, §6º, do CPC.

6. A decretação de extinção de ofício, sem requerimento da ré, revela violação ao devido processo legal, tornando nula a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2. A prática de atos processuais úteis afasta a caracterização de abandono da causa.

3. Uma vez angularizada a relação processual, é indispensável o requerimento da parte ré para a extinção do feito com fundamento no art. 485, II ou III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIRLEI BATISTA DOS SANTOS
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada pela própria apelante em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado a quo, em sentença (ID 327138395), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob o argumento de abandono da causa e ausência de manifestação da autora. Ausente condenação sucumbencial.

O recorrente em suas razões (ID.

327138396), sustenta que não houve abandono da causa, afirmando que o processo vinha sendo regularmente impulsionado e que a extinção não poderia ter sido decretada com fundamento no art. 485, II, do CPC. Alega que a suposta paralisação não decorreu de desídia sua, mas de interpretação equivocada acerca do andamento processual.

Argumenta que houve habilitação da ré Águas Cuiabá S.A., registrada sob ID 327138387, bem como citação válida da seguradora denunciada AIG Seguros Brasil S.A., comprovada pelo aviso de recebimento anexado sob ID 327138385. Ressalta que tais atos demonstram movimentação útil e constante, afastando qualquer presunção de abandono. Afirma, ainda, que a sentença é nula porque não foi realizada a intimação pessoal da autora, prevista no art. 485, §1º, do CPC, condição indispensável para a extinção por abandono.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda, inclusive retomada da fase de instrução anteriormente designada, permitindo-se a adequada produção de provas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, em que o fundamento recursal se embasa no argumento de que a sentença que extinguiu o feito por abandono deve ser anulada, porque não houve inércia da autora.

O pedido correlato consiste no reconhecimento de que a denunciação à lide foi regularmente processada, com habilitação da ré ÁGUAS CUIABÁ S.A. (ID 327138387) e citação válida da seguradora denunciada AIG SEGUROS BRASIL S.A. (ID 327138385), impondo-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

Nos termos do art. 485, II e §1º, do CPC, a extinção por abandono exige, além da constatação objetiva de desídia, prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, o que não ocorreu. Ademais, constatando-se que os atos essenciais foram regularmente realizados, inclusive com efetiva citação da denunciada, não se configura o abandono apto a justificar a extinção.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC. 2 . Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consigna a ocorrência da intimação pessoal da parte antes da sentença de extinção do feito. 3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à alegação de que não houve intimação, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ .Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1828186 AC 2019/0217328-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (g.n).

Dos autos extrai-se que houve a habilitação da ré ÁGUAS CUIABÁ S.A. sob ID 327138387, bem como a citação da seguradora denunciada AIG SEGUROS BRASIL S.A., regularmente comprovada pelo aviso de recebimento juntado sob ID 327138385.

Tal circunstância demonstra que o ato central indicado pelo juízo como pendente já havia sido ultimado, afastando a premissa de paralisação imputável à autora.

Este sodalício possui precedente que assenta que, havendo andamento útil no processo ou demonstração de que os atos estavam sendo impulsionados, não se configura abandono da causa.

Dessa forma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. CITAÇÃO REALIZADA.
EMBARGOS JULGADOS.
ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU.
NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por BRB – Banco de Brasília S .A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução por quantia certa ajuizada contra ENGTEC – Engenharia Técnica Ltda. – ME e outros, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. 2. Os executados foram citados em 16.04.2015, apresentaram embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes por sentença de mérito, o que consolidou a angularização da relação processual. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez instaurado o contraditório com o oferecimento e julgamento de embargos à execução, pode o juízo extinguir o processo de ofício por abandono da causa, sem requerimento da parte ré, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC . III. Razões de decidir 4. A consolidação da relação jurídica processual, com apresentação e julgamento dos embargos à execução, atrai a aplicação do art. 485, § 6º, do CPC, sendo necessária provocação do réu para extinção por abandono da causa.
5. A ausência de requerimento do réu impede a extinção de ofício pelo juízo, razão pela qual a sentença encontra-se viciada, ainda que a intimação da parte autora, por meio eletrônico, tenha sido válida, nos termos do art. 5º, § 6º, da L. 11 .419/2006. 6. Aplica-se à hipótese a Súmula nº 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono da causa à provocação da parte ré, após a apresentação de contestação ou embargos.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. Após instaurado o contraditório com a apresentação e julgamento de embargos à execução, a extinção do processo por abandono da causa depende de prévio requerimento da parte ré, nos termos do art . 485, § 6º, do CPC. 2. A intimação eletrônica realizada nos termos da L. 11 .419/2006 é válida, mas não supre a ausência de provocação da parte adversa." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00575826120148110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025). (g.n).

Diante da comprovação de citação válida da denunciada e da inexistência de inércia imputável à autora, mostra-se indevida a extinção do processo por abandono, especialmente porque não se cumpriu a exigência da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil e prévio requerimento da parte ré.

A extinção por abandono exige requerimento do réu, sendo vedada sua decretação de ofício pelo juízo. No caso, não houve pedido da parte ré, o que também impede a extinção fundada no art. 485, II, do CPC.

Assim, a sentença violou requisito essencial do procedimento, razão pela qual deve ser anulada, com retorno dos autos para regular prosseguimento.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu o processo, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025